Tribunal: TJMT
Processo: 1000934-70.2025.8.11.0037
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000934-70.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FERNANDO DE JESUS CORREA NOGUEIRA - CPF: 043.632.271-41 (APELANTE), ALEXANDRE CURSI DE MENDONCA - CPF: 406.264.878-46 (ADVOGADO), (INSS) GERENTE DA AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE SORRISO/MT, Sra. KELVINHA DE ARAUJO LIMA JERONIMO (IMPETRADO) (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. IMPRESCRITIBILIDADE DO FUNDO DE DIREITO. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO SANÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na prescrição quinquenal do direito de ação, relativo à concessão de benefício previdenciário por acidente de trabalho, com base no art. 485, I, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Duas questões em discussão: (i) saber se o ajuizamento da ação após o prazo de cinco anos contados da cessação do benefício de auxílio-doença impede a pretensão de concessão do auxílio-acidente; e (ii) se haveria nulidade na decisão que extinguiu o feito sem oportunizar a emenda da petição inicial.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de concessão do benefício teve início em 14/10/2015, data da cessação do auxílio-doença acidentário, marco inicial da prescrição segundo a teoria da
actio nata
. A ação somente foi ajuizada em 30/01/2025, após o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 1
o
, do Decreto 20.910/1932.

4. A imprescritibilidade do fundo de direito não impede a incidência da prescrição sobre o direito processual de ação para exigir prestação de trato sucessivo originária, quando não deferida na via administrativa.
5. A ausência de intimação para emenda da inicial não configura nulidade, uma vez que a exordial não padece de vícios sanáveis, sendo extinta por matéria de ordem pública – prescrição aferida de plano com base na própria documentação juntada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Nas ações de concessão de benefício previdenciário não requerido administrativamente, incide a prescrição quinquenal do direito de ação, nos termos do art. 1
o
, do Decreto 20.910/1932. 2. A ausência de intimação para emenda da inicial não configura cerceamento de defesa quando a extinção do feito decorre de prescrição constatada de plano, sem vício sanável na exordial.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, I; Decreto n. 20.910/1932, art. 1
o
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.041.044/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 12.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Fernando de Jesus Correa Nogueira, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão deduzida em Juízo (id. 288310854, págs. 01/05).

O Apelante sustenta que a sentença recorrida merece reforma, uma vez que foi proferida sem que lhe fosse oportunizada a emenda da petição inicial, configurando, a seu ver, cerceamento de defesa.

Argumenta que a Julgadora singular deveria ter observado o disposto no artigo 321, do CPC, que impõe o dever de intimar o autor para sanar eventual defeito ou irregularidade da exordial antes de indeferi-la.

Defende que, ao extinguir de plano o feito, sem concessão de prazo para correção, violou-se o contraditório e a ampla defesa, além da primazia do julgamento de mérito.

No tocante à prescrição, o Recorrente alega que, tratando-se de benefício previdenciário de trato sucessivo e natureza alimentar, não há falar em prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Ressalta que o direito ao benefício em si permanece íntegro, motivo pelo qual requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos à instância de origem, para o regular prosseguimento da ação.

Sem
contrarrazões (id. 288310858, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Flávio Cezar Fachone, deixa de emitir parecer, argumentando inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 293639360, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
Fernando de Jesus Correa Nogueira insurge-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em vista da ocorrência da prescrição quinquenal.

Denota-se dos autos que Fernando de Jesus Correa Nogueira propôs Ação de Concessão de Auxílio-Acidente, decorrente de acidente de trabalho, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, alegando que sofreu acidente laboral, em 15/07/2015, ocasião em que fraturou gravemente o tornozelo esquerdo (CID S934).

Salientou, na inicial, que o referido acidente ensejou a concessão de auxílio-doença acidentário até 14/10/2015 (NB 611.382.138-6), quando foi considerado apto pelo Requerido para retornar à sua atividade.

Sustentou, no entanto, que as lesões deixaram sequelas permanentes que comprometem significativamente sua capacidade laboral, motivo pelo qual pleiteia a concessão do benefício de auxílio-acidente, com data de início fixada no dia imediatamente subsequente ao término do benefício anterior, ou seja, 15//10//2015.

Requereu a realização de perícia médica por profissional especializado em medicina do trabalho, além da condenação do réu ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, com os acréscimos legais.

A Julgadora singular
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Ante o exposto, consoante a fundamentação supra,
RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO
e, por consequência,
INDEFIRO A INICIAL
, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I do CPC.” (Sic).

Contra essa decisão, Fernando de Jesus Correa Nogueira interpôs o
presente Recurso de Apelação Cível.

De início, cumpre salientar que o auxílio-acidente é prestação continuada de natureza indenizatória, disciplinada pelo artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, devida ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resulte com redução permanente da capacidade para o trabalho habitual.

Trata-se, portanto, de benefício que pressupõe a superveniência de sequelas definitivas, com repercussão funcional, ainda que parcial, sem a necessidade de incapacidade total.

Já a prescrição é instituto de direito material que tem por finalidade obstar o exercício de pretensões após o decurso de tempo previsto em lei, assegurando a estabilidade das relações jurídicas.

No caso das ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, aplica-se o artigo 1
o
, do Decreto n. 20.910/1932, que estabelece o prazo prescricional de cinco anos, contados da data em que a pretensão se tornou exigível.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado que, embora o direito material à concessão do benefício previdenciário seja imprescritível em sua essência, o direito de exigir em Juízo a prestação previdenciária (direito processual) submete-se aos prazos prescricionais ordinários, conforme estabelecido no mencionado decreto.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto da Corte Superior:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REVERSÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE SUSPENDEU O BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. CITAÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de ação em que se pleiteia a concessão de benefício previdenciário, qual seja, auxílio-acidente. Na sentença, o pedido foi julgado procedente. O Tribunal a quo negou provimento ao apelo do INSS, entretanto, adequou, de ofício, a sentença quanto aos consectários legais. Nesta Corte, o recurso especial do INSS foi provido.

II - No que tange à prescrição, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que,
embora o direito material à concessão inicial do benefício seja imprescritível
, na medida em que representa direito fundamental indisponível,
o direito processual de ação
, cujo objetivo é reverter o ato administrativo que suspendeu o benefício,
estará sujeito à prescrição do art. 1º do Decreto 20.910/1932
, surgindo o direito de ação ou a
actio nata
com a suspensão, no caso, do auxílio-doença.

III - Na espécie, o entendimento fixado no acórdão proferido pelo Tribunal de origem destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual o recurso da autarquia foi provido para reconhecimento da prescrição.

IV - Em que pese o reconhecimento da prescrição, o Tribunal de origem analisou todos os demais requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-aci dente, independente da decisão proferida na esfera administrativa, fixando o seu termo inicial no quinquênio anterior ao ajuizamento da presente ação.

V - Assim, considerando, neste caso específico, a ausência de requerimento administrativo, em razão do reconhecimento da prescrição, mas atento à determinação do Tribunal de origem quanto à concessão de benefício de auxílio-acidente, considerou-se a necessidade de haver um ajuste quanto ao termo inicial.

VI - Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que, na ausência de postulação na via administrativa, é a citação, e não a juntada do laudo pericial aos autos, que deve nortear o termo inicial dos benefícios de cunho acidentário.

VII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.041.044/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).” (Negritei).

Nos termos da
teoria da
actio nata
, consagrada no ordenamento jurídico brasileiro, a prescrição somente tem início quando a parte tem ciência inequívoca da lesão a seu direito e da recusa do devedor em satisfazê-lo.

No caso vertente, tal marco deu-se
em 14/10/2015
, quando cessado o auxílio-doença acidentário sem a conversão para o auxílio-acidente, situação que, por si, consubstancia a negativa tácita da Administração Pública, quanto à continuidade da cobertura previdenciária.

Dessa forma, o direito de ação nasceu em
14/10/2015
, data a partir da qual o Apelante tinha pleno conhecimento de sua limitação funcional e da omissão do Recorrido, quanto ao benefício pleiteado.

Nessa quadra, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos findou-se em
14/10/2020
, sem que o Segurado/Recorrente houvesse exercido sua pretensão judicialmente.

Com efeito, o ajuizamento da presente Ação ocorreu somente
30/01/2025
, quando já ultrapassado o prazo quinquenal, o que evidencia o decurso integral do lapso prescricional.

Frise-se que não se reconhece aqui a prescrição do fundo de direito – que é imprescritível –, mas do direito processual da ação.

No que tange à alegada ausência de oportunidade para emenda à inicial, a tese também não merece acolhida, visto que a petição inicial é clara ao indicar o acidente, a cessação do auxílio-doença e o pedido de concessão do auxílio-acidente.

O ponto central de indeferimento não reside em vício sanável da exordial, mas sim, na constatação objetiva da extinção do direito de ação pela prescrição, com base em elementos documentais constantes dos autos, especialmente o histórico do benefício NB 611.382.138-6.

Dessarte, não se aplica à espécie a regra da prescrição parcial das obrigações de trato sucessivo, porque, repito, tratando-se de pedido originário de concessão de benefício não deferido administrativamente e com negativa ocorrida há mais de 05 (cinco) anos, incide a prescrição do direito processual de ação, nos termos do artigo 1
o
, do Decreto 20.910/32.

Igualmente, descabe a aplicação do artigo 321, do CPC, porquanto não se trata de vício sanável da petição inicial, mas de matéria de
ordem pública
, aferível de plano a partir da documentação anexada pelo próprio Autor/Recorrente, sem necessidade de dilação probatória ou oportunidade de emenda.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Fernando de Jesus Correa Nogueira, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025